Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709613-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO DA SILVA NASCIMENTO contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0701388-65.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 150268625 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar vindicado, que objetivava a inclusão do auxílio-moradia e auxílio-alimentação no cálculo da gratificação natalina a ser percebida pelo agravante. Nas razões recursais, o agravante sustenta que as normas contidas nos artigos 1o e 2o, inciso I, alíneas “e” e “f”, da Lei no 10.486/2002 e nos artigos 6o e 7o, §1o, e 9o, do Decreto-Lei 2.317/86, devem ser interpretadas de forma sistemática. Aduz que, considerando que as verbas indenizatórias referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação são percebidas mensalmente, consequentemente, são dotadas de caráter permanente, razão pela qual devem integralizar o cálculo da gratificação natalina. Obtempera que o auxílio invalidez inativo, pago de forma permanente, fora incluído no pagamento da gratificação natalina, não havendo, portanto, óbice legal para a inclusão das verbas de caráter indenizatório previstas no artigo 2o da Lei 10.486/2002. Com base nesses argumentos, o agravante postula a antecipação da tutela recursal com o fim de determinar a inclusão das verbas referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório. Preparo recolhido e comprovado (ID 44717564 e 44717565). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reforma da decisão recorrida a fim de integralizar, na base de cálculo da gratificação natalina, as verbas referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação. Prefacialmente, cumpre salientar que a Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, que dispõe acerca da remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece que a respectiva remuneração é composta de soldo, adicionais e gratificações, consoante o teor do artigo 1o, in verbis: Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Já o artigo 2o da Lei no 10.486/02 dispõe que, além da remuneração, o militar faz jus, dentre outras verbas, à percepção de auxílio-alimentação e de auxílio-moradia, na forma regulamentada pelo Distrito Federal. Confira-se: Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: (...) e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; (...) Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV. O artigo 3o do mesmo diploma legal, por sua vez, conceitua as verbas pecuniárias, como o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, da seguinte forma: Art. 3oPara os efeitos desta Lei, entende-se como: (...) XIII - auxílio-alimentação - direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; O Decreto-Lei no 2.317, de 29 de dezembro de 1986, o qual reajusta os vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores civis e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público, preceitua, em seu artigo 6o, que (a) gratificação de Natal corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano. (Grifo nosso) Por seu turno, a base de cálculo da gratificação natalina percebida pelos policiais militares do Distrito Federal obedece ao artigo 9o do referido Decreto, que assim dispõe: Art 9 o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Da leitura dos referidos dispositivos, observa-se que o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não integram o conceito de remuneração dos militares do Distrito Federal, uma vez que constituem direitos pecuniários de caráter indenizatório, não permanente. Com efeito, o recebimento dos benefícios pecuniários de forma habitual pelo militar, por si só, não tem o condão de transformá-los em partes integrantes de sua remuneração, servindo apenas como forma de auxiliá-lo em certas despesas, diante da clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares do Distrito Federal. Esta e. Corte de Justiça tem perfilhado entendimento no sentido de que o auxílio-moradia e auxílio-alimentação constituem direito pecuniário de caráter indenizatório, razão pela qual não podem compor a remuneração dos militares do Distrito Federal, conforme inteligência do artigo 9o do Decreto-lei no 2.317/1986. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BOMBEIRO MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. DIREITOS PECUNIÁRIOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. COMPOSIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor das Leis número 7.479/1986 e número 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal. 1.1. Nesse passo, não há fundamento jurídico para que os referidos direitos pecuniários integrem a base de cálculo da remuneração do militar para fins de indenização da licença especial, das férias e da ajuda de custo. 2. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1305945, 07093395220198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DO PREPARO. REVOGAÇÃO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. INTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção e da preclusão lógica operada pelo pagamento, revoga-se a gratuidade de justiça. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. A gratificação natalina dos servidores militares do Distrito Federal é devida aos inativos e pensionistas, cujos proventos e pensões sejam de responsabilidade do Distrito Federal, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões do mês de dezembro (Decreto-lei no 2.317/1986, art. 8o). 4. Para efeito de pagamento da gratificação natalina, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente (Decreto-lei no 2.317/1986, art. 9o). 5. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos militares inativos do Distrito Federal e não pode compor o cálculo da gratificação natalina, por tratar-se de verba de caráter indenizatório. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438158, 07101097420218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. DECRETO-LEI No 2.317/86. LEI FEDERAL No 10.846/02. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA DE ALIMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÔMPUTO INDEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA NEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Do exame da legislação pertinente, verifica-se que o Decreto-Lei no 2.317/86 instituiu a Gratificação Natalina, aduzindo em seu art. 9o que, "Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.". 3. A composição da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal está prevista na Lei Federal no 10.846/02. 4. É assente nesta eg. Corte o entendimento no sentido de que tanto o auxílio-moradia quanto a etapa de alimentação foram expressamente excluídos pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina, pois não integram a remuneração e não possuem caráter permanente. 5. No caso em apreço, não se vislumbra que a argumentação do Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida impositiva. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1644425, 07024239420228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Sobressai que o artigo 9o do Decreto-Lei no 2.317/86 é expresso ao considerar como remuneração apenas o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente, excluídas do conceito legalista as pecúnias revestidas de natureza meramente indenizatória. Nesse sentido, não há amparo legal para que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação sejam integralizados na base de cálculo da gratificação natalina do militar. Por derradeiro, em um exame sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considera-se não preenchidos os requisitos para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo-se incólume a decisão vergastada. Intime-se o agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2023 às 15:06:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora